Tribunal: TJDFT
Processo: 0000634-51.2015.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
apelação cível. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. REGISTRO DE NASCIMENTO. ERRO OU FALSIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. relação sociafetiva. não demonstrada. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A certidão de nascimento prova a filiação, salvo se comprovado o erro ou a falsidade do registro (entendimento dos artigos 1603 e 1604 do Código Civil).
2. A alteração de paternidade declarada em registro civil somente é possível se presentes dois requisitos: inexistência de relação socioafetiva entre as partes e comprovação de que a declaração foi eivada de erro ou falsidade. Precedentes.
3. Apelação conhecida e provida.